Tribunal: TJMT
Processo: 1016062-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA 1016062-23.2020.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL
SUSCITADO: JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos etc
Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL, após o Cumprimento de Sentença sob o n. 1033160-29.2019.8.11.0041 ser-lhe redistribuído por decisão do JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL (id. 52635998).
Narra o Suscitante que inicialmente os autos do processo tramitaram perante a 2a Vara Especializada de Família e Sucessões, no entanto, houve decisão declinando da competência para a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, ao argumento de que havia processos envolvendo as partes, pertinente a medida protetiva.
Assevera que, a parte exequente pleiteia, em suma, o cumprimento de uma obrigação referente a um acordo homologado perante o Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões, e, apesar da existência de Medida Protetiva envolvendo as partes, nesta Vara Especializada, o cumprimento da obrigação que se requer deverá ser processado perante o juízo que homologou o acordo, sendo, portanto, o Juízo de Origem - 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital - o Juízo competente para a execução do respectivo acordo, nos termos do artigo 516, inciso II do CPC.
Por fim, suscita o conflito negativo de competência, nos termos do art. 953, I do CPC, para que seja declarado o Juízo competente para presidir o feito (id. 52635998).
A decisão do juízo suscitado JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL constou que “requerente noticiou a existência de Medidas Protetivas em andamento - processo no 1001576-07.2020.8.11.0041 que tramita perante a 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, e solicitou a remessa dos autos – id. 29603328. A Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher detém competência exclusiva para o processamento e julgamento de causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar, contra a mulher, nos termos da Lei 11.340/2006. Assim, considerando que as medidas protetivas de urgência, deferidas em favor da genitora da infante, possam interferir no deslinde processual, é necessário o seu processamento naquela vara”.
Diante da existência de medida protetiva declinou da competência para o juízo suscitante (id. 52635999).
É o relatório. Decido.
Nos termos do art. 202, §2.o, do RITJMT, a competência para conhecer, processar julgar o conflito é das Câmaras Reunidas deste Sodalício, mediante distribuição a um relator.
O art. 66, II, parágrafo único, do CPC estabelece que há conflito de competência quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, devendo o juiz que não acolher a competência declinada suscitar o conflito, desde que não a atribua a outro juízo.
Não basta a mera declaração de incompetência, sendo necessário ainda que exista recíproca atribuição de competência. E é isso que se vê a teor da decisão.
Ademais, foi observada a formalidade do art. 953, I, parágrafo único, do NCPC.
A suspensão do feito é decorrência natural do conflito negativo de competência, o que não exime o relator de designar um dos juízes em conflito para conhecer e resolver, em caráter provisório, as questões urgentes eventualmente surgidas, com fundamento no art. 955 do NCPC c/c art. 205 do RITJMT.
Com efeito, da análise verifico que ambos os juízes que se dizem incompetentes tiveram conhecimento do feito.
No entanto, considerando que o MM. Juiz Sérgio Valério – titular da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões apreciou inicialmente a demanda, e, se trata de cumprimento de sentença de acordo homologado perante a Vara de Família, bem como que o feito na esfera da Vara de Violência Doméstica foi ajuizado posteriormente a ação de divórcio, devendo a competência ser melhor apurada, designo o Juízo da 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá para conhecer temporariamente das matérias urgentes surgidas no cumprimento de sentença.
Nos termos do art. 954, parágrafo único do NCPC c/c art. 204 do RITJMT, solicitem-se informações ao suscitado, fixando o prazo de 20 dias.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se, e, na forma no art. 956 do NCPC c/c art. 206 do RITJMT, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Oficie-se ao juízo suscitante para que encaminhe cópia integral dos autos pertinentes a medida protetiva, no prazo de cinco dias, a fim de instruir o conflito de competência e melhor apreciação do mérito.
Expeça o necessário.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora